Tribunal: TJBA
Processo: 8009417-85.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009417-85.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MARQUES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 395, I E III DO CPP. PLEITO RECURSAL DE REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PROVIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA LEITURA DA DENÚNCIA E DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE INSTRUÍRAM O INQUÉRITO POLICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE PODE SER ALTERADA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. DECISÃO QUE DEVE SER CASSADA, COM A ACEITAÇÃO DA PEÇA INCOATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito de n.º 8009417-85.2022.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Barreiras, que tem como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como recorrido LUIZ FERNANDO MARQUES DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E JULGAR PROVIDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05